Tribunal: TJDFT
Processo: 0742669-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa. CIVIL. CONSUMIDOR. RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP. DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA FORNECEDORA DE GÁS. NÃO COMPROVADO. CLÁUSULA PENAL. NECESSÁRIA REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora objetiva a reforma da sentença de improcedência do pedido de rescisão contratual (“fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP Granel e outras avenças, com comodato de equipamentos”) e de declaração de inexigibilidade da multa cobrada pela ré a título de cláusula penal.
2. Fatos relevantes. (a) a parte autora (condomínio residencial) manteve contrato com empresa de fornecimento de gás liquefeito (ré) por cerca de vinte anos; (b) ajuizou a presente demanda com fundamento em suposto inadimplemento por parte da ré (suposta capacidade insuficiente do tanque de abastecimento e falhas na manutenção dos equipamentos) e na proposta mais vantajosa de “empresa concorrente”; (c) deferida a tutela antecipada para que a ré se abstivesse de protestar, expedir ou cobrar multa anunciada em notificação extrajudicial (revogada pelo e. Juízo de origem na sentença ora revista).
II. QUESTÂO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (a) estaria configurada a ofensa à dialeticidade (preliminar suscitada em contrarrazões); (b) resultou comprovado o inadimplemento contratual pela parte ré a subsidiar a não incidência da cláusula penal; (c) a proporcionalidade da multa aplicada à parte consumidora em razão da rescisão antecipada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que o autor, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço (artigo 14 – teoria do risco do negócio).
5. Contudo, a inversão automática do ônus da prova exige que a verossimilhança da argumentação apresentada seja apreendida, bem como a dificuldade ou impossibilidade do consumidor de sustentar sua argumentação, a fim de que se alcance o equilíbrio processual, o que não ocorre em caso. A ausência dessas premissas torna inviável considerar a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII).
6. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
7. Além do condomínio apelante não ter comprovado o descumprimento por parte da empresa pelada, lhe foi oferecida a possibilidade de reestabelecimento do contrato, a fim de que fosse evitada a aplicação da multa penal contratual.
8. O que se abstrai é que, ao optar por contratar uma empresa concorrente para prestar o mesmo serviço que era objeto do contrato com a empresa autora, em favor da qual havia uma cláusula de exclusividade, o condomínio incorreu na penalidade contratual estipulada, conforme expressamente convencionado no contrato.
9. Com relação à disparidade no preço do GLP ao se comparar com empresa concorrente, ressalte-se que não há elementos que demonstrem abusividade nos preços praticados pela empresa autora.
10. Por outro lado, evidenciado o inadimplemento contratual pelo condomínio (que se sujeitou às consequências contratuais mencionadas), necessário ponderar que a cláusula penal, nos termos do contrato, é abusiva (excessiva), considerando a natureza e finalidade da relação jurídica entabulada.
11. Em consonância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da multa deve ser calculado pela multiplicação dos fatores estipulados no contrato, levando em conta a média das compras e o preço do gás LP na época de vigência.
IV. DISPOSITIVO
12. Rejeitada a preliminar de ofensa à dialeticidade. Apelação parcialmente provida.

________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII; art. 14; CC, art. 413
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1654903, Rel. Desa Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, DJE: 8.2.2023; acórdão 1809947, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, DJE: 1o.3.2024).